Tribunal: STF
Processo: ARE 1368296
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTO DE SOBRESTAMENTO: AUSÊNCIA DE  MOTIVO COMPROVADO OU PREJUÍZO AOS AGRAVANTES: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Na sessão virtual de 18.11.2022 a 25.11.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Partido dos Trabalhadores e outros, com os seguintes fundamentos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DIRETÓRIO NACIONAL DE PARTIDO POLÍTICO. IRREGULARIDADES. DEVOLUÇÃO DE VALORES E APLICAÇÃO DE PENALIDADES: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. NOVO JULGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS QUANTO À UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES: RETORNO DO PROCESSO AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (e-doc. 1.460).



    2. Publicado o acórdão no DJe de 29.11.2022, o Partido dos Trabalhadores e outros opuseram tempestivos embargos de declaração em 6.12.2022 (e-doc. 1.462).



    3. Em 13.12.2022, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendado para começar em 3.2.2023.



    Em 20.1.2023, pela Petição/STF n. 3.721/2023, Edilene Lôbo, advogada dos agravantes, alega ser “a única advogada constituída, conforme substabelecimento, Peça 881, se tratando de demanda bastante delicada versando Prestação de Contas Anual de Partido Político com determinação de restituição de vultoso montante de recursos recebidos do Fundo Partidário” (fl. 1, e-doc. 1.467).



    Informa que “estará ausente do Brasil, vez que se encontra, desde 10/01, em Paris para cumprir compromisso profissional assumido anteriormente, como professora convidada da Universidade de Sorbonne (documentação anexa) e permanecerá até 31/03/2023. Durante esse período, com efeito, não será possível exercer com diligência os atos para qual foi constituída, especialmente em função do fuso horário com diferença de quatro horas, os compromissos acadêmicos e a instabilidade de conexão da internet, pleiteando, encarecidamente, a suspensão dos prazos ‘por motivo de força maior’, como estabelecido pelo art. 313, VI, do Código de Processo Civil” (fl. 1, e-doc. 1.467 – grifos nossos).



    Requer, “em razão da ausência da única advogada constituída nos autos, suspensão do processo com a consequente vedação à prática de quaisquer atos (ressalvadas as exceções prescritas em lei), nos termos do art. 314, do CPC, pelo prazo de 90 (noventa) dias, bem como o adiamento do julgamento para o mês de abril. Por fim, confiantes no alto espírito público de V. Exa., bem visto que não há qualquer prejuízo com a suspensão inquinada, se coloca à disposição para prestar qualquer esclarecimento necessário. Ad cautelam, em homenagem à eventualidade, ainda que não suceda a suspensão dos prazos processuais, ao menos que se garanta reinclusão do recurso em pauta a partir de 1º de abril de 2023” (fl. 2, e-doc. 1.467).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à requerente, não sendo de se acolher o requerimento formulado.



    5. No inc. VI do art. 313 do Código de Processo Civil se dispõe:



    “Art. 313. Suspende-se o processo: (...)



    VI - por motivo de força maior”.



    Pela legislação brasileira, como de plena e comezinha sabença, considera-se motivo de força maior o ato ou a consequência de fatos humanos ou naturais, que poderiam até ser previstos, mas não podem ser impedidos em sua prática ou em seus efeitos.



    O sobrestamento do processo seria, pois, o advento de fato ou evento imprevisível ou de difícil previsão, que não poderia ser evitado pela requerente. 



    A ida e permanência em Paris para desempenhar funções de magistério nem é imprevista, nem de difícil previsão. E é essa a razão alegada pela requerente. O substabelecimento é instrumento correntemente empregada para que o advogado não deixe em desvalia o interesse de seu constituinte quando tiver de exercer outra função a impedir o pleno desempenho de suas obrigações processuais. 



    Na espécie em exame, a justificativa descrita pela requerente, para “cumprir compromisso profissional assumido anteriormente, como professora convidada da Universidade de Sorbonne”, não se qualifica como motivo de força maior apto a justificar o sobrestamento do presente recurso e suspender a contagem do prazo recursal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GREVE DE PROCURADORES FEDERAIS. NÃO-CONFIGURAÇÃO DE FORÇA MAIOR CAPAZ DE SUSPENDER OS PRAZOS PROCESSUAIS. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA O REEXAME DAS PROVAS QUE FUNDAMENTARAM A DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 622.719-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.6.2009).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. AgRAI intempestivo. 3. Alegação de doença da pessoa responsável pela interposição do recurso. Força maior. Justa causa. Inocorrência. Patrono da causa que não comprova sua impossibilidade em substabelecer, ou em protocolar o recurso dentro do prazo. 4. Lei 9.800, de 1999. Inaplicabilidade. 5. Agravo regimental não conhecido” (AI n. 421.932-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2003).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.8.2015. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte admite a devolução do prazo recursal em virtude de força maior apenas quando o advogado demonstra que a doença é grave o suficiente para impedi-lo até mesmo de substabelecer o mandato, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 819.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 2.12.2016).



    6. Ademais, o processo foi incluído para julgamento no plenário virtual, o que tornaria possível o acompanhamento do julgamento sem qualquer ato a ser praticado pela requerente.



    Se fosse caso – e não é – até mesmo de sustentação oral, a facilidade propiciada ao profissional da advocacia melhoraria a condição da advogada, ao contrário do que alega.



    7. Anote-se que o uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da duração razoável do processo.



    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, diversamente do alegado pela requerente, não havendo limitação nem prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    8. Pelo exposto, indefiro os requerimentos de sobrestamento deste recurso e de suspensão do prazo processual.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora